Tribunal: STF
Processo: ARE 1590476
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 58):

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PREVALÊNCIA DO ACORDO. SEGURANÇA JURÍDICA. No caso em tela, a área ambiental que se pretende proteger com a presente ação já foi objeto de celebração de TAC, homologado judicialmente, em decorrência o meio ambiental já está sendo tutelado. Assim, dá-se prevalência ao ajuste, mormente que faz parte no acordo o fiscal da lei - MPF - com o que visa, inclusive, a segurança jurídica das relações obrigacionais pactuadas entre as partes.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 59), foram rejeitados (Doc. 62).
No Recurso Extraordinário (Doc. 64), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA alega que o acórdão recorrido viola o art. 225 da CF/1988, pois “entendeu que a existência de TAC firmado com o MPF impossibilitaria o manejo da ação civil pública para reparação do dano ambiental, contrariando o DEVER CONSTITUCIONAL do Poder Público de promover a responsabilização civil do poluidor, objetivando garantir o direito da coletividade ao meio ambiente saudável e equilibrado” (Doc. 64, fl. 4).
Aduz que, a despeito do ajuste realizado entre o MPF e o réu, tal fato “não afasta a necessidade de reparação do dano ambiental causado. Ou seja, a decisão recorrida ignorou que não houve a reparação integral dos danos acarretados ao meio ambiente, em contrariedade ao art. 225 da Constituição Federal” (Doc. 64, fl. 6).
Ao final, requer o provimento do presente recurso, “condenando-se o Réu a reparação integral do meio ambiente degradado, mediante à obrigação de recuperar "área utilizada ilicitamente sem licença ambiental válida e eficaz, mediante a apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD previamente aprovado pelo IBAMA, cumulada com o pagamento de indenização pelos danos intercorrentes, nos exatos termos da sentença proferida em primeira instância” (Doc. 64, fl. 8).
Em exame de admissibilidade (Doc. 74), o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo por entender que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, sendo meramente indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (Doc. 74, fl. 01).
No Agravo (Doc. 77), a parte recorrente impugna a incidência do referido óbice ao caso concreto.
Na sequência, o STJ deu provimento ao AResp do IBAMA para anular o acórdão que apreciou os Embargos de Declaração na origem e determinar o retorno dos autos ao Juízo local a fim de seja realizado novo julgamento (Doc. 94). 
Na oportunidade, o Tribunal de origem, deu parcial provimento aos aclaratórios, sem efeitos modificativos, aos fundamentos de que “o que o acórdão embargado considerou foi o respeito ao TAC, prestigiando-o. (...) Portanto, para qualquer lado que se examine a questão, a legitimidade do IBAMA é inafastável, porém nos termos delineados retro, a improcedência da ação é medida que se impõe, inclusive em respeito à segurança jurídica e a cláusula rebus sic stantibus e pacta sunt servanda que permeia o Termo de Ajuste de Conduta - TAC, pois a alegação de que o objeto da ação é mais amplo do previsto no TAC se torna desinfluente ao deslinde da controvérsia, pois não encontra respaldo no acervo probatório esquadrinhado supra, uma vez que não restou consolidada a imprescindível demolição do rancho pelas informações expendidas no presente julgamento complementar a caracterizar o narrado dano ambiental na inicial” (Doc. 101, fl. 7).

É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 64):

“Dispõe o artigo 102, parágrafo 3º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, que “no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
Em atenção ao referido preceito constitucional, estabelece o artigo 1.035 do Código de Processo Civil que: (...)
De acordo com os citados dispositivos, constitui requisito ao recebimento do Recurso Extraordinário a demonstração, por meio de preliminar, da existência de questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, restando esta caracterizada sempre que a insurgência impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal; ou, tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nos termos do artigo 97 da Carta Magna. 
No caso sob exame, a repercussão geral da questão calca-se no fato de o presente recurso estar fundado na inobservância de preceitos constitucionais relativos a direitos e garantias fundamentais e à tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o qual constitui direito de todos, inclusive das futuras gerações, revestindo-se de relevância social e jurídica, uma vez que a sua guarda ultrapassa os interesses subjetivos das partes, repercutindo em toda a sociedade, ante o fato de envolver bens e valores difusos. 
Tratando-se, ainda, do atendimento de direito constitucional que visa a assegurar a proteção e a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado; intimamente interligado ao direito à vida e, assim, à concretização de garantias fundamentais e ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobre os quais se alicerça o Estado Democrático de Direito, resta evidenciado o caráter transcendente da relevância do feito, uma vez que esta supera os interesses individuais dos litigantes, constituindo questão social e jurídica cuja guarda é cara à comunhão nacional, ou seja, configurando hipótese de efetivo interesse público, materializado na necessidade da tutela e do cumprimento do texto constitucional e, principalmente, de suas cláusulas garantidoras e fundamentais ao Estado Democrático de Direito. 
Portanto, patente se faz a repercussão geral na hipótese sob exame, merecendo conhecimento o presente recurso extremo.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem deu provimento à apelação apresentada pelo ora recorrida aos seguintes fundamentos (Doc. 58, fl. 7):

“(...) a superveniência de acordo firmando pelo Ministério Público Federal obsta a eficácia da sanção demolitória de todo o rancho, proveniente do Termo de Embargo, porquanto a referida transação foi formalizada justamente com o fito de manter as edificações. Por outro lado, não haveria inexigibilidade da multa administrativa, em respeito à independência das esferas e do julgamento realizado pelo órgão ambiental competente, que, a princípio, não foi objeto de ação judicial. 
Na presente ação, com base nos fatos que foram apurados quando da lavratura do auto de infração, em 2010, pretende o IBAMA a condenação das rés à recuperação do meio ambiente e à indenização pelos danos causados ao patrimônio ecológico. 
Tais pretensões, entretanto, restam prejudicadas pelas cláusulas do acordo que autorizam a manutenção da construção e estipulam medidas a serem observadas pela Associação e pelos pescadores. Ao formalizar a superveniente transação, o Parquet certamente analisou a área e as condições dos ranchos lá existentes, estipulando as obrigações necessárias à tutela do meio ambiente, razão pela qual parecem incabíveis os pedidos de recuperação e indenização por situação que é anterior à realização do acordo. 
(...)
Com efeito, dada as particularidades do caso concreto, tenho que merece reforma a sentença, porquanto, de fato, houve a homologação judicial do TAC firmado, em que se estabelece o compromisso de manter o padrão atual de construção dos ranchos, proibindo o uso para qualquer outra finalidade que não seja a de pesca, bem como proibindo qualquer reforma ou ampliação das construções já existentes, exceto para reformas necessárias e com autorização da Superintendência do Patrimônio da União. Logo, foi permitida a permanência dos rachos no local.
(...)
À vista disso, com mais razão ainda a improcedência da ação se impõe. 
Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.”

Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto, o que inviabiliza a análise do presente recurso, bem como reexaminar as provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Termo de ajustamento de conduta. Prefeito. Multa. Responsabilidade pessoal. Fatos e provas. Cláusulas do TAC. Súmulas 279 e 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas do termo de ajustamento de conduta. Incidem, portanto, as Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1479582 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno,DJe de 28/5/2024)

“Ementa: Direito ambiental e processual civil Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. Descumprimento de TAC. Multa. Matéria infraconstitucional. Tema 660/STF. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público para reformar sentença. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1487452 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/6/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente